Tribunal: STF
Processo: Rcl 55793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101861-74.2016.5.01.0047, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ACD nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6021.



    Narra o reclamante que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas no processo em referência, bem como, na fase de liquidação, foram homologadas as contas, nas quais aplicaram-se “juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, e correção monetária pelo IPCA-e.”.



    Relata, ainda, que:



    “[i]niciada a execução dirigida ao devedor principal, e frustrada esta, foi redirecionada a execução ao responsável subsidiário, que ofereceu embargos, pleiteando fossem os créditos exigidos atualizados na forma determinada pelo STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021. Assim o fez porque o título executivo previa expressamente apenas a taxa de juros de 1% ao mês, mas não indicava o índice de correção monetária aplicável. 



    Os embargos à execução foram julgados improcedentes por sentença que assim dispôs:



    (...)



    Inconformado, o ente público impugnou a sentença nos embargos à execução, apresentando o recurso de agravo de petição. Processado e julgado o recurso, foi-lhe dado parcial provimento ao recurso municipal, para que a atualização do crédito na reclamação trabalhista 0101861- 74.2016.5.01.0047 se fizesse com juros de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da reclamação trabalhista, e com correção monetária pela TR. 



    A decisão no agravo de petição foi impugnada por recurso de revista, de tal modo que não se pode cogitar de trânsito em julgado da decisão no agravo de petição.”



    Aduz que



    “a decisão agravada reconhece que o título executivo previu “juros de 1%, pro rata die, sobre as parcelas acima reconhecidas, devidamente corrigidas, a partir do ajuizamento da ação”, vale dizer, houve expressa previsão da taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária que deveria ser aplicado.



    E por esse motivo, e em suposto respeito à coisa julgada, houve por bem confirmar a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação. 



    Quanto à correção monetária, não estando o índice expressamente previsto no título executivo, a decisão reclamada optou pela TR, ao fundamento de que “o índice de correção que a ela [taxa de juros de 1% ao mês] se agregue só pode ser aquele que prevalecia legalmente à época em que formada a coisa julgada, que era TR”. 



    Sustenta que, 



    “diante da omissão da decisão transitada em julgado (omissão em relação ao índice de correção monetária), haveriam de ser aplicados os novos critérios de atualização definidos pelo STF ao julgar as ADCs 58 e 59 e as ADIns 5.867 e 6.021.”



     Requer o deferimento do pedido liminar “a fim de suspender imediatamente a execução em curso contra o Município”. 



    No mérito, pugna que 



    “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, em sede de execução, o TRT 1 deu parcial provimento ao agravo de petição interposto “ para que sejam aplicados juros de 1% ao mês desde o ajuizamento e a TR como índice de correção monetária do crédito autoral” (e-Doc 34, p. 5). Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Em obediência ao decidido pelo Excelso Pretório nas citadas ações, bem como em respeito à coisa julgada, tendo o título executivo fixado expressamente que os juros de mora seriam de 1%, pro rata die, sobre as parcelas acima reconhecidas, devidamente corrigidas, a partir do ajuizamento da ação. (súmula 200 do TST). Assim, a decisão de origem deve ser reformada para que seja aplicada somente a TR como índice de correção monetária do crédito autoral, índice que era aplicado quando da prolação da sentença. 



    É importante sublinhar que o entendimento pacificado pelo Excelso Pretório tornou amalgamadas as taxas de juros e correção monetária após o ajuizamento, com a aplicação da taxa SELIC, de modo que não é lícito a esta Corte aplicar parcialmente o entendimento pacificado, dando à taxa de juros a força da coisa julgada formada aqui no processo de conhecimento e aplicando o índice de correção pelo IPCA-e, como pretendido, criando uma verdadeira terceira regra, que não será a adotada pelo Eg. STF, nem aquela que resulta da coisa julgada de conhecimento, mas uma criação casuística, sui generis, que iria ao desencontro do critério maior eleito pela Suprema Corte, que é o amálgama de juros e correção na taxa SELIC. Neste quadro, só cabe reconhecer que, fixada uma taxa de juros expressamente pela coisa julgada, não havendo portanto omissão quanto a ela, o índice de correção que a ela se agregue só pode ser aquele que prevalecia legalmente à época em que formada a coisa julgada, que era TR.”. (e-Doc 34, p. 4) (grifei)



    Conforme consulta ao Processo nº AIRR - 101861-74.2016.5.01.0047 no sítio eletrônico do TST, verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 06/11/20, não sendo nela consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária. Vide:



    “A correção monetária observará o artigo 459 da CLT e a súmula 381 do TST. Incidirão juros de 1%, pro rata die, sobre as parcelas acima reconhecidas, devidamente corrigidas, a partir do ajuizamento da ação. (súmula 200 do TST).Observe-se a súmula 439 do TST.” (e-Doc. 9, p. 6)



    Entendo que o trânsito em julgado referente exclusivamente aos juros de mora, na fase de conhecimento, não é razão suficiente para afastar a incidência do entendimento vinculante formado no julgamento das ACD nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 - no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais -, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    A meu ver, eventual coisa julgada exclusivamente quanto à taxa de juros deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101861-74.2016.5.01.0047, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente